Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-37.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DADOS INVERÍDICOS. NÃO FORMALIZADO PELA PARTE AUTORA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO ÀS CONDIÇÕES ANTERIORES. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso destaca que trata-se de relação de consumo, sendo pessoa idosa, hipervulnerável, que ajuizou demanda sem advogado, não ocorrendo a adequada inversão do ônus da prova por ocasião da sentença, de modo que deve ser anulada. Ainda, assinala que o juízo de origem fundamentou a improcedência tão somente no fato da parte autora não impugnar a “selfie” juntada pela parte ré, não obstante a autora ter ressaltado que não reconhecia o contrato e que este possuía diversos dados pessoais inverídicos. Assim, alega que foi surpreendida por descontos no seu benefício previdenciário decorrente de contrato desconhecido, enquanto que a parte ré assinalou que os descontos são decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e que ocorreu a transferência de valores para a conta da parte autora, o que justificaria o desconto na sua aposentadoria. Todavia, a parte autora destaca que se trata de conduta irregular realizada pelo banco réu (Banco Master (antigo Banco Máxima)) de forma reiterada, conforme inúmeras demandas judiciais idênticas tramitando neste E. TJDFT em face daquela instituição financeira, além de defender que o contrato possui diversos dados inverídicos, o que confirma não ter sido pactuado pela parte autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. O fato do juiz fundamentar a sentença na ausência de impugnação à fotografia juntada nos autos demonstra tão somente a conclusão diversa do que pretendia a parte autora, não sendo causa de nulidade sob a tese de ausência de inversão do ônus da prova. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
IV. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
V. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
VI. A parte autora identificou descontos realizados no seu benefício previdenciário decorrente de suposto empréstimo que desconhecia. Por outro lado, a parte ré juntou aos autos contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e depósito de quantia na conta bancária da parte autora, de forma a justificar a regularidade dos descontos.
VII. Apesar de não se desconhecer a regularidade das partes formalizarem contrato de cartão de crédito com “RMC”, as peculiaridades do caso concreto são suficientes para corroborar a alegação de que cuida-se de contrato desconhecido pela parte autora. Para tanto, pontue-se que a parte ré fundamenta a regularidade da contratação na juntada de documento de identidade e “selfie” da parte autora. Todavia, os elementos são insuficientes para atestar a tese de que a parte autora pretendia estabelecer relação contratual com a parte ré, a quem compete demonstrar que foi efetivamente a parte autora que teria celebrado o contrato de empréstimo. Contudo, o que se constata é que foi efetuado o contrato sem o consentimento da autora, utilizando tão somente a sua identidade e a sua “selfie”. Isso porque o contrato é repleto de informações pessoais inverídicas, como e-mail falso, endereço residencial no Estado de Goiás (enquanto a autora reside no Distrito Federal), telefone pessoal com DDD 014 (enquanto a autora possui telefone com DDD 061), além de indicar estado civil solteira (sendo a parte autora casada). Ademais, o sistema de geolocalização do momento do contrato por biometria facial aponta que a selfie foi efetuada no Estado de Goiás. Portanto, constata-se que a parte autora, pessoa idosa e de origem humilde, foi vítima de fraude, não possuindo a intenção de contratar com a parte ré. O sucesso da fraude decorre da falha nos procedimentos de segurança da instituição financeira, que possibilitam a formalização de contratos sem maiores dificuldades. Inclusive, a falha na segurança das instituições financeiras quanto à concessão fraudulenta de empréstimos e assemelhados em face de idosos é de conhecimento geral. Ciente da situação recorrente, caberia à instituição financeira adotar procedimentos com maior nível de segurança para evitar tais fraudes como, por exemplo, exigir não apenas uma imagem/selfie do contratante, mas um vídeo onde o interessado expressa a ciência e detalhes do contrato que pretende realizar, de modo que a mera menção à existência de selfie é insuficiente para demonstrar que a parte ré adotou a segurança necessária, o que se confirma no caso concreto, quando a parte autora sequer detinha conhecimento de que estava sendo efetuado um contrato no seu nome.
VIII. Na situação dos autos a parte pleiteou na inicial a nulidade das transações bancárias e a repetição em dobro do indébito. Assim, constatado que os descontos foram decorrentes de contrato efetuado pela parte ré sem a anuência da autora, mostra-se necessário declarar a nulidade daquele contrato de “cartão consignado de benefício Credcesta”, com o retorno das partes às condições anteriores. Assim, é consectário lógico da nulidade do contrato a necessidade da parte autora restituir a quantia de R$ 1.150,94 depositada pelo banco réu na sua conta bancária junto ao BRB (ID 51589967), não sendo o caso de decisão extra ou ultra petita, face o mencionado retorno às condições anteriores, de modo a evitar enriquecimento ilícito.
IX. A partir do disposto no artigo 42 parágrafo único é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, não obstante a fraude bancária, destaca-se que não é possível apurar quem foi o efetivo responsável por celebrar o negócio jurídico em nome da parte autora, efetuado com amparo na falha dos procedimentos de segurança da parte ré. Ademais, ocorreu o depósito de R$ 1.150,94 pelo banco réu na conta da parte autora. Assim, é possível apurar que a conduta da parte ré não violou a boa-fé objetiva, tampouco configura ausência de engano justificável, visto que efetuou os descontos mensais acreditando na regularidade daquele contrato. Desse modo, e corroborando a necessidade tão somente de retorno das partes ao seu estado anterior, deve ser efetuada a devolução pela instituição financeira, na forma simples, da quantia de R$ 588,50 (até fevereiro de 2023), além daqueles adimplidas até a efetiva anulação do contrato.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para (1) anular o contrato de cartão consignado de benefício Crescesta indicado nos autos, com a consequente determinação para a parte ré excluir, de forma definitiva, o registro do contrato em tela junto ao INSS, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária a ser eventualmente estipulada pelo juízo, bem como a consequente restituição da quantia de R$ 1.150,94 (mil, cento e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) pela parte autora em favor do banco réu no prazo de 15 dias do trânsito em julgado da sentença; e (2) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 588,50 (quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) referente aos pagamentos realizados até o mês 02/2023, acrescido dos pagamentos efetuados pela autora até o efetivo cancelamento dos descontos junto ao seu benefício previdenciário. Desde já, fica autorizada a compensação entre as quantias devidas. Os valores devem ser atualizados monetariamente pelo INPC, mês a mês, desde a data de cada desconto, proporcionalmente ao valor de cada um deles, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.